Tribunal: CARF
Processo: 13052.000170/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000170/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.522 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS E EM ELABORAÇÃO
ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas do PIS e da Cofins,
prevista na legislação de regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de
2003, os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos em
elaboração e acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da
mesma pessoa jurídica, seja pelo inciso IX do Art. 3o, seja pelo conceito
contemporâneo de insumo, quando tais movimentações de mercadorias, sendo
de relevância importância, atenderem as necessidades logísticas do
contribuinte.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO. DEDUÇÕES E EXCLUSÕES.
É permitida a dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS, apurada pelas
sociedades cooperativas de produção agropecuária, os dispêndios decorrentes
de operações de parcerias e integração entre a cooperativa e o associado,
quando da sua comercialização, na proporção do que efetivamente foi pago ao
associado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: I) por unanimidade de
votos, reverter a glosa em relação aos fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos
do Recorrente; e II) por maioria de votos, reverter a glosa em relação aos fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos do Recorrente, vencidos os conselheiros Mara Cristina
Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos Delson Santiago, que negavam provimento
nesse item.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000170/2010-19
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo (a), mercado interno, no PA 4o trim/2009, no valor de
R$ 431.615,07, transmitido através do PER/Dcomp no 02591.42899.120310.1.1.109740.
A DRF Santa Cruz do Sul reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
121.142,27, com base no trabalho realizado no auto de infração processo no
13005.720494/2012-96, conforme o Parecer DRF/SCS/Safis no 38/2012, fl. 12. Foi
proferido o Despacho Decisório DRF/SCS/Safis no 122, fl. 13, para reconhecer
parcialmente o direito creditório e homologar as compensações vinculadas ao pedido de
ressarcimento.
No Relatório Fiscal do auto de infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido
efetuadas as seguintes glosas:
- sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre
suas unidades, por falta de previsão legal;
- sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo do crédito
presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são de aves vivas,
classificadas no capítulo 1 da NCM. Esta glosa foi aplicada apenas para os períodos de
apuração 02/2010 a 12/2010;
- sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003
autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor
superior.
Cientificado do despacho em 03/04/2012(fl. 15), o recorrente apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 81/102, em 02/05/2012, para argumentar que o ponto central
da discussão seria a possibilidade de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins
decorrentes de frete de transferências por ele operacionalizados.
Alegou que as cooperativas estariam sujeitas ao regime não cumulativo, desde 05/2004,
com a edição da Lei no 10.865/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2005 asseguraria o direito à manutenção dos créditos de PIS e
Cofins vinculados às operações não tributadas e o art. 16 da Lei no 11.116/2005
autorizaria a compensação e o ressarcimento de créditos apurados em virtude da
aplicação do mencionado art. 17.
Afirmou que o inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveria apuração de créditos
decorrentes de frete na operação de venda, quando o ônus fosse suportado pelo
vendedor.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

O contribuinte defendeu que a restrição ao aproveitamento de crédito sobre frete de
transferência seria ilógica e feriria o espírito da lei; sua operação de venda consistiria
em transferir os produtos acabados para centros de distribuição, para serem levados de
lá ao consumidor final.
Alegou que se fizesse várias entregas diretamente poderia aproveitar o crédito e que não
poderia ser penalizado por otimizar a logística.
Discorreu sobre os princípios constitucionais da boa fé e da proporcionalidade.
Entendeu que o conceito de insumo deveria ser ampliado para compreender todos gastos
e investimentos necessários, diretos e indiretos, para a obtenção de um produto.
Alternativamente, o interessado afirmou que quando intimado durante ação fiscal que
resultou no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96, o contribuinte teria
prestado informações de todos os fretes realizados. Posteriormente, teria constatado que
ele não teria utilizado a totalidade de créditos no Dacon nos meses de maio e junho de
2010, conforme se percebe ao comparar a planilha e o Dacon. Dessa forma, a autoridade
fiscal teria glosado montante superior ao declarado no Dacon. Apresentou planilha
indicando as glosas indevidas.
No que tange aos custos agregados ao produto, deveria ser seguido exatamente o
disposto na IN SRF no 247/2002. Alegou que estaria a serviço dos cooperados, como
uma facilitadora, sem visar lucro, que operaria apenas com cooperados e praticaria
apenas atos cooperativos.
Esclareceu que sua atividade seria a seguinte:
1 - Cooperativa adquire junto a fornecedores pintos para produção de matrizes
poedeiras para fornecimento em comum aos seus cooperados, os quais possuem
granjas próprias para produção de ovos;
2 - Cooperativa recebe produção de ovos e produz pintos de um dia para
fornecimento em comum aos seus cooperados, os quais possuem granjas
próprias para produção de frangos;
3 - Cooperativa produz rações e fornece aos cooperados para alimentação das
matrizes e dos frangos, assim como medicamentos c assistência técnica;
4 - Cooperativa controla os lotes de produção de cada cooperado, que variam
em função das estruturas físicas existentes nas suas propriedades;
5 - Cooperativa recebe a produção de frangos e abate em seu frigorífico,
realizando na sequência a comercialização nos mercados interno e externo; 6 -
Cooperativa controla todas as operações em termos de volumes físicos e
financeiros, repassando aos cooperados os valores a que tem direito, ao final da
produção de cada lote.
O interessado afirmou, ainda, que a partir de fevereiro de 2010 passou a emitir nota de
compra e venda ao invés de remessa e retorno, o que passou a gerar o deferimento do
crédito. A alteração de uma obrigação acessória, como o tipo de nota fiscal, não poderia
ser parâmetro para interpretação sobre o direito creditório.
Pelo exposto em relação à não cumulatividade, requereu o aproveitamento integral do
crédito presumido.
A seguir, defendeu a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada. Concluiu,
para requerer o reconhecimento do direito creditório e a possibilidade de juntar
informações complementares.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

Em 14/02/2014, o interessado apresentou nova petição, fls. 109/111, para alegar que a
Lei no 12.865/2013 teria introduzido o §10, art. 8o, à Lei no 10.925/2004, para
determinar que o direito a crédito presumido de 60% abrangeria todos os insumos
utilizados nos produtos.
Alegou que como a lei teria determinado a interpretação do dispositivo, seria aplicável
para fatos pretéritos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 14-82.773
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. FRETE DE TRANSFERÊNCIA.
O gasto com frete decorrente do transporte realizado entre unidades da mesma pessoa
jurídica não gera crédito na apuração da Cofins e do PIS/Pasep Não-Cumulativos.
COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÕES E EXCLUSÕES
É permitida a dedução da base de cálculo dos PIS e da Cofins, apurada pelas sociedades
cooperativas de produção agropecuária, dos valores dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra a referida decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, e-fls.
132/140, que foi inicialmente julgado como intempestivo e após apresentação dos embargos de
declaração foi retificado o erro na contagem do prazo, visto que o recorrente foi intimado em 29
de março de 2018 e o prazo de 30 dias findou-se exatamente no dia que o recurso foi
apresentado, em 02 de maio de 2018.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

Após julgamento dos Embargos de Declaração, conforme decisão de e-fls.
211/212, o processo foi devolvido ao fluxo de sorteio para relatoria e julgamento do Recurso
Voluntário.
O Recurso foi distribuído para minha relatoria, momento em que verifiquei a
ausência do auto de infração e do relatório fiscal nos autos, razão pela qual converti o feito em
diligência para que a unidade preparadora anexasse os documentos faltantes. Assim, após a
diligência ser cumprida torna-se possível prosseguir com o julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo referente ao período de apuração do 4o trimestre de 2009, no valor de
R$ 431.615,07, que foi homologado parcialmente, sendo reconhecido o valor de R$ 121.142,27,
com base no trabalho realizado no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96,
conforme o Parecer DRF/SCS/Safis no 38/2012, fl. 12.
Segundo relato da DRJ, acima reproduzido, no Relatório Fiscal do auto de
infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido efetuadas as seguintes glosas:
1 - sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre
suas unidades, por falta de previsão legal;
2 - sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculodo crédito
presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são de aves vivas,
classificadas no capítulo 1 da NCM;
3 - sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003
autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor
superior.
No que se refere ao item 2 a DRJ destacou que:
A manifestação entregue em 14/02/2014, fls. 109/111, trata da glosa referente à alíquota
utilizada para cálculo do crédito presumido. O período de apuração em tela, 4o
trim/2009, não teve tal glosa, de modo que o assunto não será abordado neste voto.
Desta feita restou como objeto de Recurso Voluntário apenas as matérias tratadas
nos itens 1 e 3.
Cabe informar que em consulta processual no site do CARF verifiquei que o Proc.
no. 13005.720494/2012-96, processo ref. ao AI, foi julgado e já remetido para origem. Ocorreu
que ao julgar a impugnação a DRJ cancelou a exação (Acórdão 14055.255) objeto dos autos e
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

devido ao valor da época ser superior ao valor de alçada foi interposto Recurso de Ofício pela
autoridade julgadora. O referido Recurso não foi conhecido conforme ementa do acórdão n.o
3402-004.243 que abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2010, 31/10/2010, 31/05/2011
VALOR DE ALÇADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE OFÍCIO
SÚMULA CARF 103
O Ministro da Fazendo, consoante os termos do art. 1o da Portaria MF 63, de
09/02/2017, estabeleceu que só haverá recurso de ofício de Turma julgadora de DRJ
quando a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de
multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Sendo inferior o valor exonerado, não
se conhece do recurso de ofício, uma vez que a aferição do valor de alçada se dá na data
do julgamento do mesmo (Súmula CARF 103).
Recurso de ofício não conhecido.
MÉRITO
- Sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre suas
unidades;
No que se refere a glosa sobre as despesas de frete de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa o recorrente fundamentou o seu recurso
alegando que a decisão de piso se ancorou em Solução de Consulta RFB n.o 26 de 2008 que já
foi superada, apresentando acórdão do CARF nesse sentido.
Ocorre que, em que pese as decisões apresentadas, elas não vinculam o julgador,
que deve analisar o caso concreto com as suas particularidades e especificidades para então
formar o seu convencimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de PIS sobre
despesas de frete de produto acabados entre estabelecimentos. De certo que a legislação que trata
da matéria prevê de forma específica a possibilidade do crédito nas palavras da Lei n.o 10.833 de
2003, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...)
O referido diploma se estende ao PIS:
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)
Oportuna a reflexão trazida pela recorrente:
Alegou que se fizesse várias entregas diretamente poderia aproveitar o crédito (já que a
literalidade do Inciso IX estaria atendida) e que não poderia ser penalizado por
otimizar a logística. Grifos meus.
Considerando a previsão legal autorizativa de desconto de créditos decorrentes de
fretes na transferência de produtos acabados, entendendo estar tal operação abarcada pelo inciso
IX (frete na operação de venda), certo de que uma “operação”, é o conjunto de atos ou medidas
em que se combinam os meios para a obtenção de determinados resultados ou de determinados
objetivos, assim como os fretes de transferência de produtos em elaboração entre suas unidades,
este sob o prisma das despesas como insumos, tal como prevê a Lei n.o 10.833 de 2003, art. 3o,
inciso II, considerando os critério de essencialidade e relevância, tal como decidido no RESP
1.221.170 STJ julgado sob a sistemática de repetitivo e por essa razão vinculante nas decisões do
CARF, conforme preceito do art. 62, inciso II, alínea ‘b’ do RICARF1.
Concluo que as referidas glosas devem ser revertidas, pois os fretes sob comento
se inserem no contexto geral de comercialização dos produtos transacionados pelo Recorrente,
mas desde que observados os demais requisitos da lei, dentre os quais, terem tais serviços sido
tributados pela contribuição e adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliada no País.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

- Sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003
autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor superior.
Antes de adentrar nas fundamentações da decisão recorrida, bem como do que
restou consignado no relatório fiscal emitido pela autoridade fiscal, cabe reproduzir a
sistemática operacional descrita pelo recorrente:
3.2.1 A Cooperativa possui a seguinte sistemática operacional: esta adquire os pintos,
rações e demais insumos de terceiros não cooperados (operação 1 = Op1); em seguida, a
sociedade entrega os insumos aos cooperados, para que estes criem os mesmos (Op2);
após mais ou menos 45 dias, quando do término do período médio de criação, as aves
são remetidas à cooperativa, para que esta as abata e as embale para a comercialização
(Op3); finalmente, as aves são comercializadas pela cooperativa (Op4).
(...)
3.2.3 Dada a conceituação de ato cooperado posta pela legislação cooperativa (art. 79 da
Lei no 5.764/71), existem na sistemática da contribuinte duas operações entre a
cooperativa e o cooperado e vice-versa: a Op2 e a Op3.
3.2.4 A Op2 é a operação controvertida nos autos. Tanto o auto de infração quanto a
decisão recorrida alegam haver a necessidade legal de segregação entre pintos de
propriedade do cooperado e de propriedade da cooperativa, sendo que somente os
custos agregados ao produto agropecuário dos associados (animais de propriedade dos
cooperados) seriam passíveis de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa
interpretação, contudo, não procede.
O julgador de piso fundamentou a decisão nos seguintes argumentos:
II - Custos agregados ao produto do associado
A previsão de tal dedução consta do art. 17 da Lei no 10.684/2003:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, e no art. 1o da Medida Provisória no101, de 30 de
dezembro de 2002, as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de
eletrificação rural poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços prestados
pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os fatos geradores ocorridos a
partir da vigência da Medida Provisória no1.858-10, de 26 de outubro de 1999.
A autoridade fiscal descreveu no Relatório Fiscal como seria o funcionamento da
cooperativa:
Entre abr/2009 e fev/2010, o contribuinte desenvolveu suas atividades no setor
de aves, em sistema de parceria com seus associados, onde estes receberam por
transferência pintos de 1 dia, rações, medicamentos e complementos necessários
ao desenvolvimento das aves, ficando incumbidos da criação das aves até que
atingissem o ponto de abate, quando parte dos lotes de aves eram remetidos em
retorno à cooperativa e parte da produção pertencia ao associado, como
contraprestação do serviço de criação das aves.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

Apenas a parcela da produção pertencente aos associados era comprada pelo
contribuinte.
Desta forma, tem-se claro que somente esta parte da produção efetivamente
pertenceu ao associado (a parte comprada pela cooperativa), enquadrando-se
no conceito legal de produto agropecuário do associado, conforme definido pelo
art. 17 da Lei n 10.684/03 retrocitado.
Portanto, apenas a parte da produção que foi vendida ao associado pela cooperativa,
passando a pertencer ao associado, estaria enquadrada como produto agropecuário do
associado conforme o mencionado art. 17.
A divergência entre a Fiscalização e o entendimento do contribuinte é o conceito do que
seria o “produto do associado”.
O contribuinte defende que só atua com cooperados, que sua atividade viabilizaria a
produção e a comercialização para os associados.
Todavia, conforme apontado no Relatório de Ação Fiscal, a participação média dos
cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a 10%, ou seja, as exclusões
tratadas na legislação seriam referentes somente a essa parcela efetivamente pertencente
ao associado.
Ao contrário do que alega o impugnante, não se trata aqui de desrespeito aos
ditames da IN SRF no 247, de 2002, mas sim de interpretação de qual parcela dos
produtos estariam albergados pelas exclusões previstas na citada instrução
normativa. Assim, tem-se por correta a interpretação da Fiscalização quanto à
possibilidade de exclusão dos custos também limitada a essa fração da produção.
(GRIFO MEU)
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente alegou que:
3.2.10 Em conclusão, a segregação exigida pelo auto de infração e pela decisão
recorrida desconsideram questões de fato e direito: do ponto de vista de fato, houve o
reconhecimento expresso quanto à existência incontroversa do regime de parceria e de
integração entre cooperativa e associados corroborada pelas Notas Ficais, do ponto de
vista de direito, a legislação expressamente autoriza o direito à exclusão da base de
cálculo do PIS/COFINS dos custos agregados ao produto agropecuário nessas
operações de parceria e de integração entre cooperativa e associado, o que também
inviabiliza a interpretação pela segregação exigida pela autoridade fiscal.
3.2.11 Caso todos os argumentos citados acima não bastassem para confirmarem o
direito da contribuinte, a própria Cooperativa já foi questionada sobre o mesmo item em
processos anteriores, onde seu direito já foi assegurado no processo 13005001104.2009-
80.
De pronto há de se deixar claro que a recorrente pede para que seja reconhecido o
seu direito à exclusão dos custos agregados ao produto do associado das bases de cálculo do
PIS/Cofins.
Conforme o § 9o do Art. 292 da IN No 1.911/2019, tece considerações acerca do
custo agregado ao produto agropecuário:
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso VII do
caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos
sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na produção,
beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou
armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
A lide se ancora basicamente na interpretação de qual parcela dos produtos
estariam albergados pelas exclusões previstas, especificamente na parte da produção que foi
vendida ao associado pela cooperativa, se devida ou não tal segregação apontada pela
fiscalização, quer seja a parcela efetivamente pertencente ao associado, considerando a
participação média dos cooperados em cada lote de produção de frangos é de 8 a 10%.
Julgo oportuno frisar que não se esta a dizer que tais gastos não foram frutos de
uma parceria ou integração entre a Cooperativa e o Associado, nem tão pouco que tais gastos
destoam da sua essência na cadeia produtiva, mas sim dos custos agregados nas operações
comercializadas entre as partes.
Considerando ser apenas este o ponto a ser enfrentado, pois assim restou claro nos
trechos que destaco, seja do Relatório Fiscal, da decisão a quo, bem como do recurso voluntário,
entendo que andou bem a decisão recorrida, dado que apenas a parte da produção que foi
vendida ao associado pela cooperativa, quando da sua comercialização (participação média dos
cooperados em cada lote de produção de frangos), passando a pertencer ao associado, estaria
enquadrada como custos agregados ao produto agropecuário, conforme preconiza o art. 17 da
menciona lei.
Por fim, nesse ponto também entendo que há carência de provas por parte da
recorrente, em trazer documentos comprobatórios (contábil e fiscal) dos efetivos dispêndios
pagos ou incorridos à luz do que é permitido excluir da base de cálculo da contribuição.
Importante destacar ainda que esse ônus de comprovar fatos que colaboram para o
reconhecimento do seu direito é ainda mais latente quando estamos diante de pedido de
ressarcimento/compensação, visto que a liquidez e certeza do crédito tributário é de interesse do
próprio contribuinte.
Diante do exposto dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter a
glosa relacionada ao frete entre estabelecimentos do contribuinte, de produtos acabados e em
elaboração.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.522 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000170/2010-19

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital